Tribunal: TJDFT
Processo: 0000252-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000252-90.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLI CARVALHO DO SACRAMENTO, NELSON TAVEIRA DE SOUSA, NILZA FERREIRA MAGALHAES, PEDRO CELIO DA SILVA REGIS, PEDRO RUFINO DE LIMA, RAQUEL DA CONCEICAO GOMES, ROSA MARIA SILVA MOSSRI, ROSALBA CLARETE CAVALCANTE, ROSANGELA CORREA DE SOUZA CAMPELO, UILSES PEREIRA DE ALENCAR, VALDINEI BESSA DE OLIVEIRA, VALMIR RODRIGUES DE ABREU, WELLINGTON INACIO DOS SANTOS, WILMA LILLIAN LIMA BARROS, NILZA BERENICE MENEZES DA SILVA, SONIA PEREIRA DOS SANTOS OSTEMBERG, SUELI MERCIA NEPOMUCENO MORAIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao sistema &lt;https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml&gt; e, conforme demonstrado pela parte em sede de petição de ID 61584308, o CPF da requerente se encontra vinculado apenas ao precatório de no 00191614920088070000, o qual já se encontra na lista de superpreferência. Desse modo, intime-se a exequente para que informe o número do precatório que afirma não estar incluído entre as preferências legais. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador